Tribunal: TJDFT
Processo: 0729171-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO ORIGINAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
1. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.
2. Embora constatado que o produto adquirido pelo autor não era original, a falha na prestação do serviço pela ré não atinge o direito de personalidade do consumidor, de maneira que, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica a condenação ao pagamento de indenização pecuniária por danos morais.
3. Deu-se provimento ao recurso.